Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. CARÁTER CONTENCIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso" (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018).
3. No caso dos autos, a liquidação de sentença assumiu caráter contencioso, com elevado grau de litigiosidade entre as partes quanto a diversas questões processuais e de mérito, ensejando considerável trabalho realizado pelos advogados das partes, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase processual.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.